Tribunal: TJPA
Processo: 0001321-87.2014.8.14.0075
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001321-87.2014.8.14.0075

RECORRENTE: CLEBIO FERREIRA DUARTE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0001321-87.2014.8.14.0075

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): CLEBIO FERREIRA DUARTE

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA APENAS EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, consistente no golpe de faca que resultou na morte de Mateus dos Santos Gonçalves. A defesa requereu absolvição sumária por legítima defesa, ou, subsidiariamente, exclusão das qualificadoras e desclassificação para homicídio simples.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes, de forma inequívoca, os requisitos da legítima defesa a justificar a absolvição sumária; (II) estabelecer se a decisão de pronúncia pode se sustentar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legítima defesa exige demonstração cabal de agressão injusta, atual ou iminente, repelida com uso moderado dos meios necessários e conhecimento da situação justificante, nos termos dos arts. 23, II, e 25 do Código Penal.

4.

A prova produzida em juízo restringe-se ao interrogatório do acusado, que apresentou versão firme e coerente de que reagiu a agressão injusta perpetrada pela vítima e outro indivíduo armados, conduta corroborada por elementos documentais e pela ausência de testemunhas presenciais ouvidas sob contraditório.

5.

O laudo cadavérico indica a ocorrência de apenas um golpe, compatível com a narrativa defensiva, não havendo elementos que infirmem a tese legitimista.

6.

É vedado fundamentar a pronúncia exclusivamente em provas colhidas no inquérito policial, desprovidas de confirmação judicial, conforme art. 155 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.

7.

O Ministério Público, tanto em primeiro quanto em segundo grau, manifestou-se pela absolvição sumária, reconhecendo a insuficiência probatória para sustentar a acusação.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A legítima defesa, comprovada de forma inequívoca e sem controvérsia fática relevante, autoriza a absolvição sumária na forma do art. 415, IV, do CPP.

2.

A decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial sem confirmação em juízo.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, II, e 25; CPP, arts. 155 e 415, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, Apelação Criminal nº 0800030-57.2017.8.02.0007, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, j. 21.06.2023; STJ, AgRg no HC 897.782/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001321-87.2014.8.14.0075

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): CLEBIO FERREIRA DUARTE

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CLEBIO FERREIRA DUARTE
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da Vara única da Comarca de Porto Moz,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio doloso consumado previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal,
determinando o julgamento da recorrente pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia em síntese, que na madrugada do dia 27/07/2013, por volta das 04:00 horas, na Praia da Chácara, no município de Porto de Moz, o denunciado, escondido atrás de um ônibus, atacou de surpresa a vítima Mateus dos Santos Gonçalves com um golpe de faca no tórax, causando-lhe a morte. Testemunhas relataram que a vítima não provocou a agressão e que o crime foi cometido à traição, motivado por uma rixa anterior.

O feito tramitou regularmente, sendo a apelante pronunciada como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Estatuto Repressivo.

Inconformado, a recorrente interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da decisão “ad quo”, visando obter sua absolvição e consequente impronúncia, ante a ocorrência da tese da legítima defesa, subsidiariamente, pugnou pela exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do § 2º, da referida Codificação Penal, respondendo somente pelo delito de homicídio simples.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Consoante visto no relatório, trata-se de recurso em sentido estrito, manejado pelo recorrente, contra a decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado consumado), por meio do qual pretende sua absolvição sumária sob a tese de Legítima Defesa e consequente impronúncia.

Perfilhando detida e cautelosamente os elementos de convicção coligidos aos autos, denota-se que a irresignação do recorrente, no que tange ao reconhecimento da legítima defesa merece acolhimento.

Pois bem.

É cediço que a legítima defesa, prevista no artigo 23, inciso II, do Código Penal, integra o rol das causas que excluem a ilicitude da conduta penalmente prevista e de acordo com o artigo 25 do referido diploma legal, entende-se por legítima defesa o ato de repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem, utilizando moderadamente os meios necessários, ou seja, trata-se de reação proporcional e imediata a uma agressão injusta, no legítimo exercício do direito de defesa, que excetua a responsabilidade penal para afastar a tipicidade penal da conduta.

Para o reconhecimento da tese legitimista, é indispensável a comprovação de quatro requisitos essenciais: (I) agressão injusta; (II) atual ou iminente; (III) uso moderado dos meios necessários; e (IV) conhecimento da situação justificante. A doutrina e a jurisprudência exigem que esses elementos estejam claramente demonstrados nos autos, sendo inadmissível o reconhecimento da excludente com base em meras suposições.

Cabe ainda salientar, quando plenamente comprovada, a legítima defesa autoriza inclusive a absolvição sumária do réu na fase de instrução, nos termos do artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, pois a conduta deixa de constituir crime.

Com base nas referidas premissas e atenta ao mundo dos autos, em especial, a instrução criminal, observa-se que a Defesa do recorrente demonstrou de forma consistente a presença da alegada excludente - nos termos dos artigos 23, II, e 25 do Código Penal -, corroborada por elementos concretos e depoimentos coerentes prestados pelo acusado, tanto na fase policial quanto em juízo. Quanto às demais provas, importante destacar que as únicas testemunhas que lhe imputaram a prática criminosa foram ouvidas exclusivamente em sede inquisitorial, sem confirmação posterior em juízo.

Salienta-se outrossim que o laudo de exame cadavérico do ofendido Mateus dos Santos Goncalves atestou não ter havido morte violenta, o que corrobora o depoimento do réu, ao afirmar que desferiu somente uma facada para se defender de seus agressores.

Assim, a única prova produzida sob o crivo do contraditório foi o interrogatório do acusado, ora recorrente, que se manteve firme e coerente com a versão apresentada desde o início perante a autoridade policial, revelando que agiu em legítima defesa, aduzindo que fora cercado pelo ofendido e um comparsa, os quais estavam armados para feri-lo. Afirmou que chegou a desarmar a vítima batendo com um pedaço de pau em seu braço, no entanto, aduziu que a vítima pegou outro pedaço de madeira e chegou a lhe agredir várias vezes. Sustentou que ao desarmar a vítima com a faca, tentou abrir caminho e com isso atingiu a vítima, e que somente usou a faca pois estava cercado pelos dois indivíduos e que provavelmente iriam matá-lo. Acrescentou que já teria sido atingido à facada nas costas por parte do ofendido e que chegou a registrar a agressão com boletim de ocorrência, realizando, inclusive, exame de corpo de delito. Ao final, conclui que não possuía alternativa viável para preservar sua integridade física a não ser reagir.

Tanto é assim que, nas alegações finais, o Ministério Público de 1º grau pugnou expressamente pela absolvição do réu, posicionamento reiterado em sede de contrarrazões do Recurso sob análise, por reconhecer que a prova dos autos é incapaz de sustentar a tese acusatória.

A jurisprudência consolidada autoriza a absolvição sumária com fundamento no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, quando a legítima defesa se encontra comprovada de forma inequívoca e ausente qualquer controvérsia fática relevante a ser submetida ao Tribunal do Júri:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DE SENTENÇA QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE O RÉU ANTE A CARACTERIZAÇÃO DA MANIFESTA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME. I - O art. 415 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado se comprovada a inexistência do fato, quando restar provado não ser o acusado o autor ou partícipe, quando o fato não constituir infração penal ou se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. II - Na hipótese, embora não se olvide a gravidade da conduta, os depoimentos das testemunhas são firmes no sentido de que uma grande quantidade de pessoas estava envolvida na briga, juntamente com os parentes do recorrido e com ele. Os depoimentos também indicam que não havia uma certeza acerca da autoria do golpe de arma branca que culminou na morte da vítima

só tendo sido esclarecido o ponto porque o próprio acusado confirmou que desferiu a facada. Outrossim, conforme consignado na sentença, um único golpe, conforme laudo cadavérico, somado ao fato de que havia uma confusão envolvendo o réu e seus familiares, indicam que se tratava de tentativa de repelir a agressão.
De acordo com os depoimentos já mencionados, os relatos do réu e das testemunhas são firmes no sentido de que o recorrido não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima e, conforme seus relatos, o golpe foi dado para se defender e defender outras pessoas da situação, o que indica a caracterização do art. 25 do CPP
.
Não havendo

provas a corroborar a veracidade da narrativa da inicial, a absolvição é de ser mantida.
O fato em si é, seguramente, lamentável, tendo resultado na morte de uma pessoa. Contudo, isso não permite que se impute criminalmente ao acusado, sem que se prove, à margem de dúvidas, a autoria e a culpa. III - Recurso não provido. (TJ-AL; Número do Processo: 0800030- 57.2017.8.02.0007; Relator (a): Des. João Luiz Azevedo Lessa; Comarca: Foro de Cajueiro; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 21/06/2023; Data de registro: 22/06/2023). (grifos e negritos meus)

Ademais, sabe-se que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS.
RECONHECIMENTO PESSOAL COMPROMETIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que não conheceu o habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para despronunciar o agravado. 2. O agravante alega ausência de flagrante ilegalidade apta a concessão da ordem de ofício e defende que a pronúncia não se baseou apenas em provas extrajudiciais, mas também em elementos judicializados. II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem confirmação em juízo, e se o reconhecimento do acusado, mesmo encapuzado, é válido. III. Razões de decidir.
4.
A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem lastro probatório produzido em juízo.
5.
O depoimento judicial da vítima, que reconheceu o autor mesmo encapuzado, não é suficiente para fundamentar a pronúncia, especialmente quando não há confirmação de outros elementos probatórios em juízo.
6. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão anterior. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento:
"1. A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem confirmação em juízo.
2. O reconhecimento do acusado pela vítima, que estava encapuzado, deve ser corroborado por outros elementos probatórios para fundamentar a pronúncia". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 872.382/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 703.960/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.12.2021. (AgRg no HC n. 897.782/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

Portanto, no caso em análise, o reconhecimento da legítima defesa é o que se impõe, inclusive por coerência com a atuação ministerial em primeiro e em concordância com parecer do Órgão Ministerial do segundo grau, não havendo espaço então para manutenção da decisão de pronúncia.

Por fim, entendo prejudicados os pleitos de decote das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do § 2º, do Código Penal, bem como a desclassificação para homicídio simples.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento
, para reformar na íntegra a decisão combatida,
impronunciando o apelante CLEBIO FERREIRA DUARTE, e absolvê-lo sumariamente, pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 19/09/2025